Tribunal: TJSP
Processo: 2214108-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para realização exame de Pentacam com Curva de Belin/Ambrósio – Paciente portador de Ceratocone - Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS – Ilegalidade - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para realização exame de Pentacam com Curva de Belin/Ambrósio – Paciente portador de Ceratocone - Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS – Ilegalidade - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 96 e 102 do TJSP – Recurso provido.